Tribunal: TJSP
Processo: 1500304-03.2017.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão à cobrança de IPTU, dos exercícios de 2.013 a 2.015 – Sentença de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de anulação da sentença – Cabimento – A extinção da ação de execução mostrou-se prematura, devendo, antes, haver a intimação pessoal do apelante, nos termos do art. 485, §1o, do CPC – Sentença anulada – APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão à cobrança de IPTU, dos exercícios de 2.013 a 2.015 – Sentença de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de anulação da sentença – Cabimento – A extinção da ação de execução mostrou-se prematura, devendo, antes, haver a intimação pessoal do apelante, nos termos do art. 485, §1o, do CPC – Sentença anulada – APELAÇÃO provida, para afastar a extinção da ação de execução e determinar o regular processamento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500304-03.2017.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 09851
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000563940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500304-03.2017.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS, é apelado JOAO PEDRO DE SOUZA
GATI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500304-03.2017.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 09851
Página 2 de 5
Voto no 09851
Apelação no 1500304-03.2017.8.26.0042
Apelante: MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS
Apelado: JOÃO PEDRO DE SOUZA GATIL
Vara única da Comarca de Altinópolis
Magistrado: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Pretensão à cobrança
de IPTU, dos exercícios de 2.013 a 2.015 Sentença de extinção, nos
termos do art. 485, III, do CPC
Pleito de anulação da sentença

Cabimento
A extinção da ação de execução mostrou-se prematura,
devendo, antes, haver a intimação pessoal do apelante, nos termos do
art. 485, §1o, do CPC
Sentença anulada
APELAÇÃO provida, para
afastar a extinção da ação de execução e determinar o regular
processamento do feito.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Altinópolis contra a r. sentença (fl. 47), nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de João Pedro de Souza Gatil, que
julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, por abandono da causa.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 50/55), em
síntese, que não fora dado o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 485,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Sustenta que, quando não
localizados o devedor ou seus bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso
pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, parágrafo 2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500304-03.2017.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 09851
Página 3 de 5
Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980. Pede a anulação da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
ajuizada em 08/12/2.017, com a finalidade de recebimento de valores
de IPTU dos anos de 2.013 a 2.015, havendo a citação do apelado em
11/11/2.019, oportunidade na qual foi informado ao oficial de justiça que a
dívida já havia sido parcelada (fls. 38/42).
Assim, o Juízo “a quo” proferiu decisão, determinando a
manifestação do apelante a respeito do parcelamento, sob pena de extinção do
feito na hipótese do silêncio (fl. 43).
Intimado em 26/02/2.020 (fl. 45), o apelante manteve-se
inerte (fl. 46), sendo então proferida a r. sentença de extinção do feito, com
fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ora, mostra-se equivocada a r. sentença, pois não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500304-03.2017.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 09851
Página 4 de 5
a observância da medida disposta no artigo 485, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil, isto é, a intimação do apelante para suprir a falta, no prazo de
05 (cinco) dias.
Em outras palavras, após a inércia do apelante para se
manifestar no tocante ao parcelamento da dívida (fl. 46), caberia ao Juízo “a
quo” determinar nova intimação do apelante, nos termos do artigo 485,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o que não houve.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015
RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL) Sentença extintiva Inadmissibilidade Intimação pessoal do
Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não determinada Descumprimento do §
1o do art. 485 do NCPC Prosseguimento da demanda na origem Sentença
anulada

Recurso
da
Municipalidade
provido,
com
determinação. (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
no
1500443-81.2017.8.26.0582;
Rel.
Desa. Silvana
Malandrino
Mollo;
Comarca: São Miguel Arcanjo; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
26/06/2.020;
Data
de
Registro:
26/06/2.020)
Portanto, prematura a extinção da ação com fundamento
no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Desta forma, deve ser anulada a r. sentença, para afastar
a extinção da ação de execução e determinar o regular processamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500304-03.2017.8.26.0042 - Altinópolis - Voto no 09851
Página 5 de 5
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente
apelação, para anular a sentença que extinguiu o processo de execução,
determinando o regular processamento do feito.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)